Tribunal: STF
Processo: RE 73185
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL CONSEQUENTE A AUTO DE INFRAÇÃO PELO NÃO
RECOLHIMENTO DO ICM. - II. SE A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO FISCAL FOI
RECONHECIDA COM BASE NA PROVA, DE RESTO, EMERGENTE DO PRÓPRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, DESCABE REVE-LA NA VIA EXTREMA. III.
LIMITADO O EXTRAORDINÁRIO AO DISSIDIO, DELE NÃO HAVENDO PROVA,
DESCABE SEU CONHECIMENTO. IV. APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 291 E 279.
RECURSO NÃO CONHECIDO.